Tribunal: TJDFT
Processo: 0716376-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716376-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MESSER GASES LTDA EMBARGADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MESSER GASES LTDA, contra o acórdão de ID 49170531. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49800453. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se HOSPITAL SANTA HELENA S/A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2023 13:58:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador